Tribunal: TJSP
Processo: 2205001-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Reiteradas tentativas frustradas de alienação judicial pelo valor mínimo de 75% do valor da avaliação que autorizam sua redução para 50% da avaliação em segunda praça – Recurso desprovido.